Tribunal: TJDFT
Processo: 0705054-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROCEDÊNCIA INTEGRAL DOS PEDIDOS INICIAIS. ÊXITO DOS AUTORES INCONTROVERSO. SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DO RÉU. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Se o agravo de instrumento reúne todas as condições necessárias para a sua apreciação, resta prejudicado o exame do agravo interno que se insurge contra a mesma matéria.
2. De acordo com o caput do art. 85 do Código de Processo Civil, compete à parte vencida arcar com os ônus decorrentes da sucumbência, entre os quais se incluem as custas processuais e honorários advocatícios, segundo montante estabelecido pelo d. órgão julgador.
3. Se o provimento do recurso de apelação interposto pelos autores findou na reforma parcial da sentença (que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais) para acolher a totalidade das pretensões formuladas (de reparação por danos materiais e morais), resta incontroversa a sucumbência integral e exclusiva do réu pelo pagamento da respectiva verba honorária.
4. A litigância de má fé exige a prova do dolo da parte, na obtenção de vantagem processual indevida.
5. Recurso conhecido e desprovido, com cominação de multa.